Tribunal: TJDFT
Processo: 0730711-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730711-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: PAULO ALFREDO STRINGHINI DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando que a recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do AR de ID no 39580725, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para regularização da representação processual concedido pelo despacho de ID no 38735973, a contar da data de juntada do AR de intimação aos autos, consoante artigo 231, inciso I, do CPC. Após, caso não seja sanado o referido vício processual, certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado da decisão de ID no 37884359, remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007